Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-36.2025.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002797-36.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 953.259.051-04 (RECORRENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002797-36.2025.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.º
1002797-36.2025.8.11.0013

Recorrente: Alessandro Gonçalves da Silva

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustenta que valores foram descontados de sua conta bancária decorrentes de empréstimo que afirma não ter contratado. O banco recorrido apresentou documentos que demonstram a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de que o empréstimo bancário questionado foi regularmente contratado pelo autor; (ii) verificar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar cédula de crédito bancário, biometria facial, endereço IP e geolocalização, evidenciando a autoria da contratação e o uso do serviço.

4.

O valor do empréstimo foi creditado na conta de titularidade do autor, fato confirmado na própria petição inicial, o que enfraquece a alegação de inexistência da contratação.

5.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável em favor do consumidor, não afasta o dever mínimo de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

6.

Inexistindo prova de vício ou fraude na contratação e estando demonstrado o exercício regular de direito por parte do banco, não se configura ato ilícito que justifique reparação por dano moral.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que a existência de prova da contratação, com recebimento do valor em conta do autor, afasta a tese de contratação fraudulenta e de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato acompanhado de elementos técnicos como biometria facial, endereço IP e geolocalização comprova a regularidade da contratação bancária.

2.

A simples negativa de contratação, desacompanhada de prova de fraude, não é suficiente para desconstituir a existência do vínculo jurídico.

3.

A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta a responsabilidade civil por danos morais em casos de descontos decorrentes de empréstimos regularmente contratados.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1844878, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJMT, Recurso Inominado n. 1034266-04.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1068844-96.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002797-36.2025.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.º
1002797-36.2025.8.11.0013

Recorrente: Alessandro Gonçalves da Silva

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Alessandro Gonçalves da Silva

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital

dos Juizados Especiais
-MT
.

Sentença
(Id.

323690930):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 323690931):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões

(Id. 323690937):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002797-36.2025.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.º
1002797-36.2025.8.11.0013

Recorrente: Alessandro Gonçalves da Silva

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
Alessandro Gonçalves da Silva
em face de
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que verificou movimentações financeiras em sua conta bancária
, totalizando o montante de
R$ 2.652,92 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos),
decorrentes de um empréstimo que aduz não ter contratado.

Relata que após a contratação dos empréstimos, os valores foram transferidos para uma conta de sua titularidade, a qual afirma desconhecer.

No caso em apreço, ainda que o autor afirme desconhecer a conta para a qual foram transferidos os valores do empréstimo, o banco demonstrou ter cumprido integralmente com seu dever contratual, comprovando o crédito do montante contratado em conta de titularidade do próprio autor. Tal circunstância evidencia a regularidade da operação financeira, afastando a tese de fraude ou contratação indevida.

Ademais, a simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de qualquer elemento que indique irregularidade na movimentação bancária ou comprovação de utilização indevida de seus dados por terceiros, não se mostra suficiente para infirmar a validade do contrato firmado e das transações realizadas.

Sendo assim, não obstante as alegações autorais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não aoexime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ressalta-se que, na petição inicial, a parte autora confirma que o valor foi depositado em conta de sua titularidade, sendo certo que os valores do empréstimo foram creditados em sua conta.

Considera-se, portanto, regular a contratação realizada, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado o empréstimo ou transferido os valores. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 27 DO CDC. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. (...). 3- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (...). 4- Contrato assinado fisicamente (id. 247644223), bem como a transferência via TED (id. 247644228), indicando de forma clara e transparente que o crédito adquirido se referia a saque no cartão de crédito consignado bem como, a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, com autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, cabia ao consumidor exercer diligência para garantir que esse fosse, de fato, o contrato que desejava firmar. 5- Havendo prova da efetiva utilizado do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferências bancárias em nome do contratante (TEDs não impugnados), não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação, decorrente de fraude. 6- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, o desconto em folha de pagamento, constitui exercício regular de direito. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1034266-04.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois o empréstimo foi efetivamente contratado.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025